Tribunal: CARF
Processo: 13639.000949/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000949/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ NEWTON DE LIMA THOMÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como
dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Marcelo Freitas de Souza Costa, que lhe
deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000949/2009-00
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000949/2009-00

Relatório
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento – IRPF de fl(s). 20/25, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$11.857,71, consoante nela discriminado.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA IRPF/2007 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, apensada a fl(s). 38/43, cujo resultado
era de imposto a pagar no valor de R$255,57. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 21/23 a autoridade fiscal constatou ocorrências de deduções
indevidas de:
1) livro caixa, no valor de R$7.279,72, por pleiteado acima do limite legal;
2) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$14.008,36, sendo:
R$4.008,36, correspondente a não dependentes e à diferença entre o que foi declarado e o que foi
comprovado com a Unimed Cataguases, e R$10.000,00 por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Cientificado(a) da exigência o(a) interessado(a) apresentou a impugnação de fls.
2/18, instruída com os elementos de fls. 26/37. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando, em síntese, que:
1) inicia, dizendo que acata o lançamento referente às infrações de deduções
indevidas de livro caixa e despesas médicas com a Unimed Cataguases, objeto de pagamento;
discorda da glosa das despesas médicas declaradas com Bruno Magela Campos Ravaglia Pinto e
Maria das Graças Campos Ravaglia Pinto;
2) transcreve o art. 320 do Código Civil vigente para mostrar que a quitação
sempre poderá ser dada por instrumento particular com os requisitos estabelecidos nesse artigo;
cita jurisprudência judicial nesse sentido; transcreve sentença judicial que tratou de glosa de
despesas médicas pelo Fisco Federal e Apelação da Fazenda Nacional, além de doutrina
mencionando que a exigência de extratos de movimentação bancária seria uma tentativa de
burlar o disposto na Lei Complementar no 105/2001; afirma que a validade dos recibos
apresentados foram corroborados por laudos e declarações dos profissionais;
3) a seguir discorre sobre pagamentos de dívidas em dinheiro, alegando ser, de
forma disparada, a mais utilizada, citando sobre o assunto reportagens em jornais de grande
circulação; se vale também de publicação da imprensa para se referir à média da despesa médica
familiar, aproximadamente 10% (dez por cento) dos gastos anuais, não achando exagerado o
gasto efetuado num ano específico em que enfrentou problemas de saúde; embora não tenha
dependentes, comprometeu seu lazer e poupança de sua família, tem casa própria e não
incrementou seu patrimônio no ano;
4) argumenta que o lançamento se baseou indícios extremamente frágeis e
incompatíveis com a realidade, em meras presunções, portanto, ilegal; cita a seu favor doutrina
de renomado tributarista e jurisprudências de tribunais sobre o assunto
A DRJ Juiz de Fora, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que :
A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000949/2009-00

Cabe esclarecer, de início, que as infrações de deduções indevidas a títulos de livro
caixa e parte das despesas médicas declaradas com a Unimed Cataguases se
caracterizaram como matérias incontroversas, descabendo, por conseguinte, qualquer
manifestação deste relator a respeito, tendo sido a cobrança do crédito tributário
correspondente transferida para o processo no 13639.000051/201067, conforme termode
fl.45.
Passa-se a seguir ao exame do litígio instaurado, glosas das deduções a títulos de
despesas médicas, no montante de R$10.000,00, por falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos correspondentes, referentes aos profissionais Bruno Magela
Campos Ravaglia Pinto e Maria das Graças Campos Ravaglia Pinto, com base nos
argumentos e documentos anexados aos autos pelo interessado.
Acerca da dedução a título de despesas médicas, mister se faz observar o artigo 80 do
RIR/1999.
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o §1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em
relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto Lei n. 5.844, de 1943,
art. 11, §4o)”
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre
no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto Lei no 5.844, de 1943, prevê
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las,
imputando-lhe, portanto, o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, em tese,
um tanto quanto discricionária, deixando ao talante da autoridade lançadora a iniciativa,
esta assim procede quando está albergada em indícios razoáveis de ocorrência de
irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Não se observam nos autos quaisquer desvios aos comandos estabelecidos, porquanto a
Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação regente da matéria.
No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as comprovações
ou justificações das despesas médicas declaradas com Bruno Magela Campos Ravaglia
Pinto – fisioterapeuta, Maria das Graças Campos Ravaglia Pinto – advogada e
psicóloga e Wilson Soares Ferreira odontólogo, ocorressem por elementos tendentes a
demonstrar a efetividade dos pagamentos correspondentes, conforme Termo de
Intimação Fiscal 1225/2010 citado na Descrição dos Fatos (fl. 22) e do que se
depreende da impugnação oferecida.
O indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização, para formar sua convicção na
busca da verdade material, a demandar dos contribuintes documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirma-los, no que tange os efetivos pagamentos desses, sendo
que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto, amparada pela
legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas exageradas
e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os requisitos legais exigidos.
Sobre a consideração de valores exagerados, é de se esclarecer que esta pode estar
relacionada com o confronto “despesas x rendimentos” ou mesmo na própria despesa,
individualmente e essa prerrogativa fiscal, não extrapola os limites da lei, ao contrário, é
a própria lei que expressamente a autoriza, submetendo-a ao critério da autoridade
tributária a exigência probatória da dedução.
Cabe comentar, por oportuno, acerca da consideração de exagero na dedução, relato
fiscal acerca de possíveis irregularidades e, da mesma forma, quando se constata haver
falta de requisitos legais nos preenchimentos dos documentos comprobatórios, todos são
somente indícios de possível ocorrência de dedução pleiteada indevidamente, contudo,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000949/2009-00

não são a razão do lançamento, tão somente dão respaldo ao aprofundamento da
investigação, com a exigência da comprovação da efetividade dos pagamentos das
despesas médicas declaradas.
Ressalte-se que, além de terem sido consideradas exageradas, das análises dos recibos
oferecidos para subsidiá-las, a fl(s). 28/35, se observa, ao contrário do alegado, haver
irregularidades nos seus preenchimentos, visto que não atendem aos requisitos previstos
na lei de regência, na espécie: 1) não identificam os beneficiários dos tratamentos, logo,
falta de evidência da condição prevista no art. 80, §1o II, do RIR/1999; por óbvio, não
havendo no documento comprobatório a identificação individual do beneficiário do
tratamento, devidamente prestada pelo profissional de saúde emitente, não se pode
afirmar ter sido pago para o próprio contribuinte ou seu dependente, podendo o
responsável, por liberalidade, tê-lo pago em benefício de terceira pessoa não
dependente, endereços profissionais; e 2) faltam os endereços profissionais, requisito
expressamente citado pelo art. 80, §1o III, do RIR/1999.
As declarações dos profissionais relatando os procedimentos médicos realizados
poderiam apenas reforçar a compreensão quanto à verossimilhança, ou não, das
supostas prestações de serviços, contudo, a condição primordial, na presente situação,
para aceitação da dedução pleiteada pelo(a) impugnante a título de despesas médicas,
consoante exigido, foi a apresentação das imprescindíveis provas das efetivas
realizações dos respectivos pagamentos, isto é, a efetividade da transferência dos
recursos financeiros do declarante para os profissionais prestadores dos serviços, o
que de fato se consistiu em motivação, como expresso na notificação, à fl(s). 23, para o
lançamento: “...por falta de comprovação do efetivo desembolso...”.
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, mesmo complementados por
declarações dos emitentes ou aduções de que esses registraram os valores em
declarações de ajuste anual, e/ou alegações do(a) contribuinte de ter no ano calendário
renda suficiente, não tem, na situação em concreto, o dom de suprir a falta de
demonstração dos efetivos pagamentos.
Vale lembrar, por oportuno, sobre documentos particulares, caso de recibos e
declarações, contendo ciência de determinado fato, que estes provam a declaração, mas
não o fato declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar o
fato (CPC, art. 368). Assim, mesmo que os recibos tragam as informações elencadas na
lei tributária, no contorno jurídico, apenas dão notícias do ali relatado e da forma como
possivelmente teria ocorrido, devendo o(a) interessado(a), quando exigido, demonstrar
por meio de outros documentos a veracidade de sua ocorrência.
E, mais, é de se observar que essas declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219, a seguir transcrito); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art.
376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
O impugnante citou em sua defesa o art. 320 do Código Civil vigente, que diz que a
quitação sempre poderá se dar por instrumento particular, caso de recibos, no entanto,
segundo citado acima, o art. 221 do mesmo diploma legal determina que a presunção de
verdade alegada do conteúdo desses documentos pode até ser admitida, mas apenas
entre as partes ali consignadas; perante terceiros, contestado o fato ali relatado, cabe
ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar a efetividade de sua ocorrência
por meio de outras provas.
É certo que a pretensão do Fisco é de exigir, na forma da lei, a comprovação da
efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para plena comprovação das
deduções a títulos de despesas médicas.
Patente na legislação Pátria que ao autor do pleito incumbe diligenciar no sentido de
obter as provas do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 333, I); essa é a situação
de contribuinte do IRPF em relação às deduções da base de cálculo desse imposto
informadas nas respectivas DIRPF; ele é o dono do pleito, é quem vai se aproveitar e
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000949/2009-00

quem tem plena responsabilidade pela informação; logo, o declarante é quem deve
demonstrar a dedução reclamada por todos os meios de provas legais existentes, de
modo que fique evidenciada de forma inabalável.
Incumbe à Fiscalização a exigência dessas provas, e à contribuinte apresenta-las, não o
fazendo sujeita-se à glosa da dedução pleiteada. Entende este relator que, na situação de
glosa de dedução, o ônus da prova seria da autoridade tributária somente quando a
investigação busca demonstrar a inidoneidade dos documentos comprobatórios – casos
de dolo, fraude ou simulação – que não é o caso dos autos, pois se assim fosse outras
medidas fiscais teriam sido levadas a efeito, em especial: a lavratura de Representação
Fiscal para Fins Penais e o agravamento da multa de ofício no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento). O lançamento que ora se analisa decorreu por simples
consideração de insuficiência na apresentação das provas.
Por conseguinte, descabido o argumento de exigências abusivas, arbitrárias, e ilegais, ou
que o lançamento tenha se baseado em presunção. Ao contrário, o tratamento
dispensado ao(à) contribuinte seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à
matéria, e não poderia ser diferente, haja vista, repise-se, a responsabilidade funcional
das autoridades fiscais no desenvolvimento de suas atividades administrativas
Para a espécie em análise, é próprio observar, a título ilustrativo, as lições que
estampam as seguintes ementas de Acórdãos proferidos pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
Recorrendo-se novamente à jurisprudência do Conselho de Contribuintes sobre essa
matéria, transcreve-se a ementa e algumas das razões que conduziram o voto do nobre
conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos no Acórdão abaixo destacado
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se dê por
cheque ou depósito bancário; por outro lado, os pagamentos pretensamente realizados
afastam a possibilidade da inexistência de suas marcas na movimentação financeira
do(a) contribuinte; essas despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com
valores e datas compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de
pagamento e outros meios comprováveis via extrato e outros documentos emitidos por
instituição financeira..
É certo que a dedução e a forma de pagamento das despesas correspondentes lhe são
facultados; a primeira, uma vez requerida e sendo questionada, a prova de sua
ocorrência lhe incumbe, e deverá ser efetuada de forma inequívoca, seja por simples
recibos/declarações, seja, no aprofundamento da investigação, por elementos
subsidiários àqueles; a segunda, se escolhida a moeda corrente o ônus da prova é de
quem assim o fez, independentemente da dificuldade e dos gastos que acarretaria.
Registre-se que dadas as quantias envolvidas (conforme os indigitados recibos), é
pouco provável que tais pagamentos, acaso ocorridos, tenham sido realizados todos em
moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, não há dúvidas de que seriam
de fácil identificação em extratos bancários.
Destaque-se de que as fontes pagadoras do(a) contribuinte tratam-se de pessoas
jurídicas, inclusive Órgãos Federais e Municipais, cujos pagamentos realizam por meio
bancário; assim, mesmos os pagamentos em espécie sensibilizariam a sua
movimentação financeira, porquanto haveria a necessidade de saques prévios para a
satisfação daqueles. Logo, bastaria que ele(a) solicitasse às instituições financeiras, nas
quais movimentou seus rendimentos, os documentos necessários para comprovação
inequívoca de suas despesas médicas.
Sobre a manifestação de que houve uma tentativa de burlar o disposto na Lei
Complementar no 105/2001, cabe mostrar que a Fiscalização lhe sugeriu os documentos
que poderiam ser utilizados a seu favor, mas poderiam ser outros, ao talante do(a)
interessado(a), desde que surtissem os efeitos legais necessários para a comprovação
exigida.
Quanto a possível lastro financeiro para pagamento de suas despesas médicas, cabe
salientar que isso somente importa nos confrontos “recursos x despesas” para autuações
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000949/2009-00

que levem em conta a análise da evolução patrimonial do(a) contribuinte, o que não foi
objeto de investigação nos autos. A situação fiscal que ora se apresenta requer prova de
forma individualizada dos pagamentos efetuados.
Ressalte-se, por fim, que o contribuinte teve questionada a dedução em foco por três
anos consecutivos, nas Declarações de Ajuste Anual do IRPF referentes aos exercícios
financeiras de 2006, 2007 e 2008, em todas considerada exagerada, isto é,
aproximadamente 35% da renda líquida nelas declaradas.
Destarte, é certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o(a) impugnante(a) não a faz – porque não pode ou porque
não quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes
Destarte, nada há a reparar no feito fiscal sobre o qual se instaurou o litígio. Acerca de
julgados administrativos e judiciais, trazidos aos autos, cabe dizer que servem apenas
como ilustração. Essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados não
constituem normas complementares do Direito Tributário, inciso II do art. 100 do CTN,
in verbis...

Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado”.
Por sua vez, o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, consolida as normas de
procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal em razão de
decisões judiciais e, quanto aos créditos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, determina..
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressupostos a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal decisão se refira
especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal
que esteja em litígio. Não é o caso da citação aqui trazida pela impugnante, a qual, em
face da inexistência de ato do Secretário da Receita Federal, na forma prevista no art. 4o
daquele diploma legal, podem funcionar, tão somente, como elementos de ilustração e
consulta, não podendo ser estendida genericamente a outros casos, pois se aplicam sobre
a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl(s). 2/18

Em sede de Recurso Voluntário o Recorrente segue sustentando o quanto alegado
anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para corroborar as despesas questionadas
pela autoridade fiscal.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000949/2009-00

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
RIR/99. A dedução restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a
tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente. Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos que indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem
os recebeu, admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos
correspondentes.
No presente caso, o contribuinte foi intimado a comprovar o pagamento das
despesas médicas declaradas, mas limitou-se a apresentar recibos e declarações e afirmar que
efetuou o pagamento em dinheiro, e que o que já havia apresentado era suficiente para
comprovar a efetividade das despesas.
Como já exposto em diversos votos dessa natureza por esta relatora, entendo que
quando a autoridade fiscal entende que e necessário comprovação do pagamento e intima o
contribuinte para apresentar essa prova, é necessário que demonstre a transferência de recursos
financeiros, como por exemplo, através da apresentação de extratos bancários mostrando saques
com valores aproximados , em catas aproximadas.
Mas o Recorrente limitou-se a refutar a exigência e a sustentar que apresentou
toda a documentação exigida por lei para comprovar as despesas médicas.

Sendo assim, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 80
DF CARF MF
Original